Tribunal: STF
Processo: ARE 1347110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA - IPTU - Exercícios de 2009 a 2014 - Ação declaratória c/c repetição de indébito julgada improcedente - Acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público entendendo que a associação, ora autora, não faria jus à imunidade tributária - Pretensão à rescisão do acórdão - Admissibilidade - Demonstração de que se trata de entidade religiosa sem fins lucrativos e que o imóvel se destinava à construção de templo religioso - Prova documental que demonstra o preenchimento dos requisitos legais Inteligência do art. 150, VI, “b”, da CF/88 - Hipótese em que caberia ao ente público demonstrar o não cumprimento, pela entidade, do disposto no art. 14, do CTN e não o contrário - Rescisão da sentença e do acórdão que a confirmou - Ação declaratória c/c repetição de indébito julgada parcialmente procedente. Repetição de indébito - Juros de mora - Incidência de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, de acordo com previsão expressa na primeira parte do § 1º do art. 161 c/c parágrafo único do art. 167, ambos do CTN, e Súmula 188-STJ, salvo se houver lei local em sentido contrário - Aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária do valor a ser, observando-se apenas que o IPTU do exercício de 2009 deve ser excluído, porquanto não foi pago pela autora, não fazendo ela jus à sua repetição (Tema 810, do C. STF Repercussão Geral ED no RE 870.947) - Apuração quando da liquidação de sentença - Ação rescisória julgada parcialmente procedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "b" e § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente